Tribunal: TJES
Processo: 5001557-42.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-42.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA FELICISSIA MARIA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001557-42.2023.8.08.0030

Recorrente: RITA FELICISSIA MARIA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A LIDE VERSA SOBRE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM NOME DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

SENTENÇA QUE JULGOU
EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA EM DECORRÊNCIA DA
SELFIE
DA PARTE AUTORA JUNTO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

SENTENÇA
A QUO
REFORMADA
PARA FINS DE RECONHECER COMPETENTE ESTE JUÍZO PARA JULGAMENTO DA LIDE.
CAUSA MADURA
. ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE.

O INSTRUMENTO CONTRATUAL NA FORMA DIGITAL,
SEM ASSINATURA,
E A
SELFIE
D
A
IDOS
A,
JUNTADOS COM A DEFESA, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL
DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ADEMAIS,
EM DOCUMENTO DO PROCON JUNTADO COM A INICIAL, A AUTORA ALEGA QUE SOLICITARAM, “HÁ UM TEMPO ATRÁS”, SUA DOCUMENTAÇÃO QUANDO PLEITEOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO NÃO FIRMADO,
E SÃO INDÍCIOS DE PROVAS A

SELFIE
E
A
FOTO DO DOCUMENTO PESSOAL, DATADO
S
DE
2020
. OCORRE QUE A AUTORA QUESTIONA A CONTRATAÇÃO
E OS DESCONTOS

DE
SDE
2017
.
TRECHOS DE ASSINATURA DA AUTORA APRESENTADOS NA PEÇA DE DEFESA QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO RECORRIDO, SOBRE A REGULAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA, DESCUMPRIDO.

CORROBORA COM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS O FATO DE QUE A CONSUMIDORA JAMAIS REALIZOU OUTRAS OPERAÇÕES COM O AVENTADO CARTÃO, TENDO SIDO TODOS OS LANÇAMENTOS CORRESPONDENTES À QUITAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS, AOS JUROS E ENCARGOS DE MORA.

A PARTE AUTORA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, ASSUME O
STATUS
DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART.
17, CDC), APLICANDO-SE-LHE TODO O REGRAMENTO PRÓPRIO DA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO FATO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC), INCLUSIVE NO TOCANTE À DISPENSA DE CULPA POR PARTE DO AGENTE LESIONADOR.
I
N CASU
, A
DOCUMENTAÇÃO
É
BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO D
A
RECO
RRENTE
.
DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL NO IMPORTE DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS)
, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ EXPOSTO POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES.

RESTITUIÇÃO
DEVIDA
DE VALORES
.
CONSIDERANDO INEXISTIR, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A PROVA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, AS PARCELAS DESCONTADAS ABUSIVAMENTE, INCLUSIVE NO DECORRER DA DEMANDA,
COMPROVADAMENTE PAGAS
, DEVEM SER RESSARCIDAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
RESSALTA-SE, NO ENTANTO, QUE A POSTULAÇÃO CONDENATÓRIA AO RESSARCIMENTO, MOTIVADA PELOS DESCONTOS INDEVIDOS, SUJEITA-SE AO
PRAZO PRESCRICIONAL
EXPRESSO NA LEI CIVIL, E SE APLICA AO CASO O
PRAZO TRIENAL
DO ART. 206, §3º, IV, DO CCB/02. DEVE-SE COMPUTAR AINDA A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, QUE SE ESTENDEU DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI ATÉ 30/10/2020. LOGO, A PRESCRIÇÃO ALCANÇA AS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE 03 ANOS E 04 MESES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.

EM FACE DESSAS CONSIDERAÇÕES,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
NA FORMA DO ART. 487, I, CPC, PARA FINS DE: A)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE JULHO/2017 (“CONTA
0004346391 328130008”) EM NOME DA AUTORA
; B)

CONDENAR
O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DA DATA DO CONTRATO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL;
B)

CONDENAR
O RECORRIDO A RESTITUIR AS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE, EM DOBRO NA FORMA DO ART. 42, P.UN. DO CDC, COM CORREÇÃO A CONTAR DO DESCONTO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO
.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)